Tribunal: STF
Processo: AI 553249
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
(2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as
hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo
ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.